Tribunal: TJSP
Processo: 2070179-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa civil pela prática de ato de improbidade que tem natureza sancionatória. Por ser aplicada em consequência de ato ilícito, insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual. Incidência de correção monetária e de juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa civil pela prática de ato de improbidade que tem natureza sancionatória. Por ser aplicada em consequência de ato ilícito, insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual. Incidência de correção monetária e de juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do e. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.